Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722988-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: A. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA BARBOSA DE DEUS VINDO DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0715100-07.2022.8.07.0003 – id 127323611) que, em demanda condenatória de obrigação de fazer c/c indenização, deferiu liminar para que autorize e arque com os custos do tratamento multidisciplinar do demandante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista/TEA, consistente em: a) Psicologia – ABA (Applied Behavior Analysis) – Estímulo de habilidades sociais e de comunicação, além de reduzir comportamentos inadequados – no mínimo 10 sessões semanais; b) Fonoaudiologia – Trabalhar a Linguagem Expressiva e Treino de Linguagem Social e metodologia PROMPT para casos específicos de apraxia da fala associada ao TEA – 3 sessões semanais; c) Terapia Ocupacional – Com especialidade em Integração Sensorial de Ayres - no mínimo 4 sessões semanais; d) Musicoterapia - mínimo de 2 sessões semanais; e) Nutrição - Especialista em seletividade alimentar, com oficinas, de preferência na presença dos pais e ou responsáveis – mínimo de 2 sessões semanais; f) Centro interativo de estimulação infantil – mínimo 2 sessões semanal; g) Ser submetida a avaliação utilizando dentro da análise de comportamento aplicada o VB-MAPP (verbal behavior milestones assesment and placement program); sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Em síntese, nega ter a obrigação de fornecer tratamento de musicoterapia e de analista comportamental, pois não fazem parte da cobertura nem constam do rol da ANS – Resolução 428/17 -, além de não haver indicação de urgência, invocando o REsp 1.733.013 que entende sustentar sua tese. Acrescenta que o parecer técnico da ANS afasta a obrigatoriedade de musicoterapia e quanto ao tratamento de psicomotricidade, por não ser procedimento médico, mas alternativo, apesar de não incluído no rol taxativo da Agência, disponibiliza-o, desde que realizado por profissional de fisioterapia. Argumenta com a necessidade de observância do mutualismo e da não extrapolação dos limites da atuação médica, sob pena de ofensa à Lei 12.842/13. Aponta perigo de dano na impossibilidade de a agravada ressarcir os custos do tratamento que eventualmente não esteja no rol da ANS, tendo em vista que litiga sob o pálio da justiça gratuita. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Os efeitos da decisão impugnada são reversíveis, considerando a natureza patrimonial, além do que, à primeira vista, o relatório médico (id 127765212 – autos principais) apresenta circunstanciadamente o estado clínico do paciente e o caráter de urgência para início do tratamento: “(...). É indicado que a criança seja inserida urgentemente em um programa de estimulação, que deve ser precoce e intensivo, cumprindo 20 horas semanais de terapias e com intervenção também no contexto escolar com orientações da equipe de supervisores ABA a equipe pedagógica da escola e com o treinamento prático dos pais, permitindo a generalização das habilidades aprendidas pela criança em todo contexto inserido. Sendo, portanto, indicado a criança, acompanhamento com equipe multidisciplinar especialistas em ABA (applied behavior analysis) e outras certificações conforme mencionado abaixo: (...). O caráter de urgência e persistência das terapias se faz devido à neuroplasticidade cerebral que reduz progressivamente com a idade e quanto mais cedo a intervenção com frequência e intensidade adequada, melhor a evolução no desenvolvimento neuropsicomotor e social, fato esse comprovado em inúmeros trabalhos internacionais da medicina baseada em evidências e, com consequências severas em seu desempenho social, na habilidade de fala e comunicação, habilidades motoras e sensoriais, quando a criança não recebe o tratamento indicado em tempo oportuno. (...).” Por outro lado, caso deferido o efeito suspensivo, o agravado correria risco grave e provavelmente irreversível com a interrupção do tratamento, descrito como indispensável e urgente. Ponderando-se os valores, prestigia-se a saúde ao invés do patrimônio, o qual poderá ser recomposto em caso de vitória da agravante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator